Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE FERMINA ALVES MARTINS - CPF: 064.024.601-09 (EMBARGANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – ERRO MATERIAL – SÚMULA 385/STJ – APLICAÇÃO PARCIAL PELA TURMA RECURSAL – ART. 1.022 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração têm os seus contornos definidos no artigo 1.022 do CPC, de maneira que o pressuposto de sua admissibilidade é a existência de omissão, obscuridade, contradição ou eventual erro material.

Não devem ser conhecidos os Aclaratórios quando ausentes qualquer menção de vício ao acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Kerolayne Fermina Alves Martins ao acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno e manteve a Decisão Monocrática que extinguiu liminarmente a Reclamação aviada contra aresto da Turma Recursal Única, porque utilizada como sucedâneo recursal.

A embargante alega erro material sob a justificativa de que o acórdão proferido pela Turma Recursal violou expressamente o Enunciado da Súmula 385 do STJ, ao aplicá-la parcialmente, desvirtuando ilegalmente o entendimento nela constante, sem observar a legitimidade do gravame preexistente (ID 122439453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, as razões dos Embargos Declaratórios impugnam o acórdão proferido pela Turma Recursal, e não o embargado que negou provimento ao Agravo Interno que manteve a Decisão Monocrática que extinguiu liminarmente a Reclamação avida pela embargante.

Assim, não tendo a parte embargante apontado nenhum vício ao acórdão embargado, ausente o pressuposto de admissibilidade do Recurso.

Posto isso,
não conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022